Tribunal: TJPA
Processo: 0818371-75.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818371-75.2024.8.14.0000

PACIENTE: JACKELSON DOS SANTOS CASTRO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0818371-75.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ANA RAQUEL ARAÚJO SILVA DA COSTA.

PACIENTE: JACKELSON DOS SANTOS CASTRO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE SER PAI DE MENOR DE IDADE. QUALIDADES PESSOAIS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA DECISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de Jackelson dos Santos Castro, preso em flagrante no dia 23/10/2024, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, da Lei nº 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo (artigo 12, do Estatuto do Desarmamento). Em sua residência foram encontrados 15,8g de oxi, 1,7g de maconha, um triturador de drogas, uma arma de fabricação caseira e R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) em espécie. A prisão foi convertida em preventiva em 25/10/2024. A defesa apontou como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará e alegou constrangimento ilegal por ausência de justa causa, quantidade ínfima de droga apreendida, possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão, além de ser o paciente pai de menor de 12 anos e possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (I) a proporcionalidade da prisão preventiva diante da quantidade de droga apreendida; (II) a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; (III) a falta de justa causa para a manutenção da custódia cautelar; (IV) a relevância da alegação de ser pai de menor e das qualidades pessoais para a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada com base nos artigos 312 e 313, I, do CPP, considerando a gravidade concreta do delito, especialmente pela apreensão de drogas como o oxi (substância de alto poder viciante), juntamente com utensílios que configuram a traficância, arma de fogo de fabricação caseira e dinheiro trocado, reforçando o risco à ordem pública e a possibilidade de reiteração delitiva.

4.

A quantidade de droga apreendida (15,8g de oxi e 1,7g de maconha) não descaracteriza a gravidade da conduta, tendo em vista o contexto de comercialização evidenciado pela confissão do paciente e pelos elementos encontrados na residência.

5.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, mostram-se insuficientes para atender às finalidades da custódia cautelar, conforme decisão fundamentada do juízo a quo, que destacou o risco concreto à ordem pública.

6.

A custódia cautelar encontra-se justificada pela presença do
fumus comissi delicti
, evidenciado pela materialidade e indícios de autoria, e pelo
periculum libertatis
, dada a periculosidade do paciente e o impacto negativo do crime de tráfico de drogas na sociedade.

7.

A alegação de ser pai de menor de 12 anos não encontra respaldo nos autos, uma vez que as certidões de nascimento apresentadas não indicam o paciente como genitor de qualquer dos menores.

8.

As qualidades pessoais favoráveis do paciente, como ser primário ou possuir residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua manutenção, conforme jurisprudência consolidada (Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo contexto de comercialização de drogas e apreensão de utensílios relacionados à traficância, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

2.

A quantidade de droga apreendida não é, por si só, determinante para afastar a custódia preventiva, sendo necessário analisar o contexto fático.

3.

As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a liberdade do acusado representa risco à ordem pública.

4.

Alegações genéricas de ser pai de menor ou de possuir qualidades pessoais favoráveis não afastam os fundamentos da prisão preventiva quando devidamente justificada.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Estatuto do Desarmamento, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/PA, Enunciado Sumular nº 08.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 21 de novembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Advogada Ana Raquel Araújo Silva da Costa, em favor do paciente JACKELSON DOS SANTOS CASTRO, preso em flagrante delito no dia 23/10/2024, sendo a prisão convertida em preventiva em 25/10/2024, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelos crimes previstos no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 12, do Estatuto do Desarmamento, por ter em casa 15,8g de oxi, 1,7g de maconha, 01 (um) triturador de drogas, 01 (uma) arma de fogo de fabricação caseira e R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) em espécie.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, nos autos da Ação Penal nº 0800792-06.2024.8.14.0036.

A defesa aduz que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por: a) quantidade ínfima de droga apreendida; b) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; c) falta de justa causa para a custódia cautelar; d) coacto é pai de menor de 12 (doze) anos de idade; e) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Por fim, requer, em sede de liminar a revogação da prisão preventiva.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 23013764 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
Writ
(Doc. Id. nº 23067959 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Writ
(Doc. Id. nº 23117033 - páginas 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 24/10/2024, por volta das 20H30, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que na residência do paciente estava funcionando como comercio de drogas.

Assim, os policiais foram até o local e perceberam o coacto em atitude suspeita, correndo quando viu a viatura policial. O paciente foi capturado e com ele foi encontrado maconha. Além disso, os policiais viram que em cima da mesa da casa do coacto havia drogas, motivo pelo qual realizaram revista domiciliar e encontraram 15,8g de oxi, 1,7g de maconha, 01 (uma) arma de fabricação caseira, 01 (um) triturador de drogas, dinheiro trocado no total de R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais), 01 (um) relógio e 01 (um) cordão de ouro.

Por isso, o paciente foi conduzido à Autoridade Policial que lavrou o auto de prisão em flagrante, representando pela prisão preventiva. O coacto confessou os fatos, alegando estar desempregado e por isso vende as drogas que adquire do suspeito conhecido como “Lero”.

No dia 25/10/2024, foi realizada a audiência de custódia, tendo o Ministério Público requerido a homologação do flagrante e a conversão da prisão em preventiva.

Eis os fatos.

DA QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA APREENDIDA (15,8g DE OXI, 1,7g DE MACONHA)

Verificando a decisão que converteu a prisão em flagrante delito na prisão preventiva, denota-se que, o juízo
a quo
justificou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, não há desproporcionalidade da custódia extrema, por consequência da pequena quantidade de droga apreendida, tenho em vista que além das drogas, tinham apetrechos que configuram a traficância como 01 (um) triturador de drogas e dinheiro trocado, além de 01 (uma) arma de fabricação caseira, mostrando ser necessária a manutenção da prisão preventiva, especialmente, para garantia da ordem pública, evitando uma possível reiteração e principalmente pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas trás para a sociedade.

Em análise a decisão combatida, observa-se que o referido
decisum
restou devidamente fundamentado, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar do paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela, uma vez que a liberdade do coacto, por ora, tenderia a vulnerar a ordem pública, a gerar periculosidade reflexa ao meio social.

DA SUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, como requer a impetrante. Vale ressaltar que a demonstração da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Quando a prisão preventiva foi decretada, o magistrado inquinado coator, observou que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível, neste momento, a decretação da prisão preventiva do paciente, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

QUANTO À FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

A impetrante aduz que a segregação cautelar do paciente é desnecessária, diante da ausência de riscos a quaisquer dos fundamentos a preventiva a serem acautelados.

No caso dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática dos crimes previstos no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 12, do Estatuto do Desarmamento.

Vê-se, portanto, que a custódia cautelar se encontra justificada, sendo compreendido que os requisitos autorizadores da prisão preventiva (
fummus commis delic
e
periculum libertatis
) estão presentes no caso concreto, pois o paciente em liberdade oferece risco para a ordem pública.

Verificando os autos, denota-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Está configurada a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a custódia se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, evitando que o paciente cometa novos crimes, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP, conforme se lê da decisão que decretou a prisão preventiva
in verbis
:

[...]A prisão preventiva é medida cautelar e somente pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Requisitos que, em cognição sumária, entendo presentes. De acordo com os elementos informativos colhidos no auto de prisão em flagrante, em especial o exame provisório de constatação de substância entorpecente (ID. 129952162 – pág. 01), positivo para maconha e oxi, tendo o acusado confessado a traficância, resta evidente “fumus comissi delict.

Quanto ao “periculum libertatis” vejo que resta evidente pela gravidade concreta do delito, visto que o acusado foi flagrado comercializando droga vulgarmente conhecida como oxi, que possui alto poder viciante e traz grandes malefícios a saúde dos usuários, o que prejudica, por óbvio, a ordem pública, além de outras consequências nefastas que impactam diretamente a comunidade local, fatos que evidenciam a necessidade de manter o acusado preso para a garantia da ordem pública.

Ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, in casu, se mostram insuficientes para esses fins. Ressalto que o próprio acusado declarou estar desempregado e por isso começou a comercializar drogas, motivo pelo qual verifico a necessidade da prisão para garantir a ordem pública.

Quanto ao requisito do art. 313, I do CPP, vislumbro estar presente porque a infração penal que lhe foi imputada, tráfico de drogas, é punida com pena de reclusão de 5 a 15 anos e multa.

Diante do exposto, presentes os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do representado (arts. 312 e 313 do CPP), DECRETO a prisão preventiva de JACKELSON DOS SANTOS CASTRO - CPF: 070.068.912-56, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do CPP, para a garantia da ordem pública.[...]

Ao contrário do que a impetrante tenta fazer crer, a manutenção da prisão é necessária, especialmente, para garantia da ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

COACTO É PAI DE MENOR DE IDADE SENDO O ÚNICO RESPONSÁVEL PELA FILHA

Apesar de ter sido anexado ao feito 03 (três) certidões de nascimento de menores de idade (Doc. Id. nº 23013073 - páginas 1, 2 e 3), nenhum dos menores tem o nome do coacto como genitor.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE

No que diz respeito às qualidades pessoais do coacto elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, em conformidade ao parecer ministerial, conheço e denego o presente
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 21 de novembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/11/2024